Tribunal: TJES
Processo: 5001906-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001906-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
AGRAVADO: MARIA DALVA ZANETTI COLA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001906-72.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANESTES SEGUROS S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN.

RECORRIDO : MARIA DALVA ZANETTI COLA.

ADVOGADO : LUIZ COLA.

MAGISTRADA : VALQUIRIA TAVARES MATTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S.A. em face de decisão que, nos autos da ação indenizatória proposta por MARIA DALVA ZANETTI COLA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 2262698 – fl. 200/verso dos autos originários).

O Agravante aduz, em síntese, que deve ser aplicada a taxa SELIC como índice de atualização monetária do valor da condenação existente no título executivo judicial exequendo.

Decisão ID 2280160, em que o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte Agravada.

No ID 2349426, o Agravante opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, contradição na decisão ID 2280160, que não concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 15 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5001906-72.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001906-72.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANESTES SEGUROS S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN.

RECORRIDO : MARIA DALVA ZANETTI COLA.

ADVOGADO : LUIZ COLA.

MAGISTRADA : VALQUIRIA TAVARES MATTOS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S.A. em face de decisão que, nos autos da ação indenizatória proposta por MARIA DALVA ZANETTI COLA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 2262698 – fl. 200/verso dos autos originários).

O Agravante aduz, em síntese, que deve ser aplicada a taxa SELIC como índice de atualização monetária do valor da condenação existente no título executivo judicial exequendo.

Pois bem.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que condenou a parte Agravante ao pagamento de indenização securitária no montante total de R$ 137.709,00 (cento e trinta e sete mil, setecentos e nove reais) em favor da Agravada, atualizados por correção monetária a partir da assinatura do contrato, e juros de mora a partir da citação.

A Contadoria apresentou os cálculos dos valores devidos atualizados pelos índices divulgados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES), disponibilizados no site deste e. TJES.

Não obstante, entendo assistir razão ao Agravante.

A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406, do CC/2002, é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (EREsp 727.842/SP, DJe 20/11/2008; REsp 1111117/PR, DJe 02/09/2010).

Em razão disso, as Turmas de Direito Privado daquela Corte Superior de Justiça convergem pela aplicação da taxa SELIC às condenações em geral posteriores à entrada em vigor do CC/02 (REsp 1658079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

Logo, não estando previstos, no título executivo judicial, os índices aplicáveis à condenação, e por se tratar de condenação de natureza civil contratual posterior à vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa SELIC a título de atualização monetária dos valores devidos.

Registra-se que, em virtude da natureza da taxa a que se refere o art. 406, do CC/2002, revela-se impossível sua cumulação com qualquer outro índice, seja de juros, seja de correção monetária, pois nela já está embutida a correção monetária em sua formação.

Assim, devendo incidir os juros legais moratórios calculados pela variação da taxa SELIC, conforme estatuído pelo art. 406 do CC/2002, fica absorvida, por conseguinte, a correção monetária.

Nesse sentido, o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.

2. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

3. No caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da data da citação.

4. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ).

5. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.

6. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no AREsp n. 776.698/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 8/3/2016.)

Por fim, a Corte Especial do STJ, em julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

No presente caso, verifica-se que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença do executado, ora Agravante, com aplicação da taxa SELIC, implicará a redução do
quantum debeatur
.

Dessa forma, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à parte Agravante a serem suportados pela exequente, ora Agravada, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Recorrente, entendido pela diferença entre o valor cobrado no cumprimento de sentença e o reconhecido em sede de impugnação, atendendo-se aos requisitos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão agravada, para (i) determinar a aplicação da Taxa SELIC, como índice de juros de mora devidos desde a citação, excluindo a incidência de correção monetária; e (ii) condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos no ID 2349426.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5001906-72.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001906-72.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANESTES SEGUROS S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN.

RECORRIDO : MARIA DALVA ZANETTI COLA.

ADVOGADO : LUIZ COLA.

MAGISTRADA : VALQUIRIA TAVARES MATTOS.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NO TÍTULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406, do CC/2002, é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (EREsp 727.842/SP, DJe 20/11/2008; REsp 1111117/PR, DJe 02/09/2010).

2. Em razão disso, as Turmas de Direito Privado daquela Corte Superior de Justiça convergem pela aplicação da taxa SELIC às condenações em geral posteriores à entrada em vigor do CC/02.

3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, excluindo-se, portanto, a incidência independente desta última. Precedentes do STJ.

4. O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.